Tribunal: TJSP
Processo: 0001628-44.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001628-44.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIVALDO
XAVIER DE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rechaçaram as matérias
preliminares, deram parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação de
Marivaldo Xavier de Santana, por infração a norma do artigo 306, caput, da Lei
9.503/1997, bem como a pena fixada pelo juízo de origem, reduzir o prazo de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para dois (2) meses, e ficando
mantida, em todo o mais, a sentença de primeira instância., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE e FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001628-44.2016.8.26.0008 -Voto no 12604
2
Apelação Criminal no 0001628-44.2016.8.26.0008
Comarca: São Paulo Foro Regional do Tatuapé 1a Vara Criminal
Apelante: Marivaldo Xavier de Santana
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.604.
Apelação criminal. Crime de trânsito. Embriaguez na condução de
veículo automotor. Prova. A embriaguez na condução de veículo
automotor pode ser positivada por qualquer dos meios de prova
amplamente dispostos no parágrafo 2o do artigo 306 da Lei
9.503/1997.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Marivaldo Xavier
de Santana, em face da sentença de primeira instância que, julgando-
o infrator da norma do artigo 306 da Lei 9.503/1997, lhe aplicou a
pena total de seis (6) meses de detenção, a ser inicialmente cumprida
no regime prisional aberto, além do pagamento de dez (10) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, bem como a suspensão do
direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de três (3) meses. A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária no valor de dois salários mínimos, deferido, ainda, o apelo
em liberdade.
Preliminarmente, aponta a defesa a nulidade do feito.
Argumenta para tanto que a inépcia da inicial, bem como ausência de
intimação para audiência de instrução, debates e julgamento. No
mérito, colima a absolvição por insuficiência probatória, apontando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001628-44.2016.8.26.0008 -Voto no 12604
3
que não subsistem provas cabais que indiquem que o réu ingeriu
bebida alcoólica acima do limite permitido.
O recurso foi devidamente recebido e processado, tendo o
Ministério Público nas duas instâncias se manifestado pelo não
provimento.
É o relatório.
De proêmio é de se aclarar que não vingam as nulidades
apontadas.
Ao contrário do que entende a defesa, a inicial preencheu sim
todos os requisitos formais previstos no artigo 41 do Código de
Processo Penal. A acusação foi bem delineada. Nela se descreveu o
fato criminoso com todos os seus elementos, propiciando o regular
exercício da ampla defesa.
Não se deve confundir ausência dos requisitos formais com a
concisão da denúncia que, aliás, é sempre recomendável. Inepta é
apenas aquela que não descreve o fato criminoso na sua devida
conformação, ou que o faz de forma tão vaga e genérica que possa
prejudicar seja o direito de defesa, seja o dever da devida prestação
jurisdicional. A denúncia concisa é a ideal, já que não transforma a
peça inicial do processo em verdadeira alegação final, avaliando
provas, sugerindo jurisprudência e descendo a minúcias que nada
esclarecem e muito confundem. A denúncia não deve trazer
penduricalhos que prejudiquem, eles sim, o conhecimento preciso da
imputação, seja pela pessoa acusada, seja pela pessoa encarregada
da defesa técnica, seja pela pessoa encarregada de julgar a causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001628-44.2016.8.26.0008 -Voto no 12604
4
Quanto alegação de falta de intimação, melhor sorte não assiste
ao recurso.
Ao contrário daquilo empenhado pela Defesa técnica do réu, o
oficial de justiça esteve presente no endereço fornecido pelo acusado
para proceder a sua intimação. Entretanto, obteve informação de que
Marivaldo mudou-se, sendo que sequer informou ao juízo, o que lhe
competia (Código de Processo Penal, artigo 367). De outro vértice,
cuidando-se de defensor constituído, este também poderia ter
informado ao juízo o novo endereço do acusado, mas não o fez e
igualmente nada declarou em audiência quando decretada a revelia
do acusado. Destarte, só resta a esta relatoria afastar tais alegações.
Rechaçada a matéria preliminar, no mérito dá-se provimento
parcial ao recurso apenas para readequar a pena, eis que bem
fundamentada a condenação pelo juízo de origem.
A existência material dos fatos está devidamente comprovada
nos autos, notadamente pelo laudo de verificação de embriaguez de
fls. 46, assinado por médico do Instituto Médico Legal que constatou
que o acusado estava sim em estado de embriaguez, vindo ainda tal
situação confirmada com a prova oral produzida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria do crime previsto
no artigo 306 da Lei 9.503/1997, ora formulada em desfavor do
apelante.
Perante a autoridade policial, Marivaldo permaneceu silente. Em
juízo tornou-se revel e não deu sua versão dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001628-44.2016.8.26.0008 -Voto no 12604
5
Entretanto os policiais militares Bruno e Erick testemunharam
que, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado conduzindo a
motocicleta de maneira perigosa e decidiram abordá-lo. Notaram que
o réu apresentava sinais característicos de embriaguez como odor
etílico, olhos avermelhados e falta de equilíbrio. Instado a submeter-se
ao teste do etilômetro, recusou-se e foi conduzido ao distrito policial.
Ainda, o policial Erick acrescentou que o acusado mal conseguia
parar em pé, sendo necessário sentá-lo na calçada para
encerramento das providências.
Ora, como é sabido, não se há de desconsiderar o testemunho
do policial tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e
qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de
quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse
sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j.
02.10.2014; 6a T
AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério
Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp 1.216.354/SP
Rel. Marilza Maynard
j. 27.03.14; 5a T
AgRg no AREsp
366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j. 11.03.2014; 6a T
AgRg no
AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes j. 03.09.2013). Da mesma
forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001628-44.2016.8.26.0008 -Voto no 12604
6
do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel.
Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar
Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello
j. 26.03.1996.
Com efeito as provas são claras e não apontam em outro
sentido, senão na condenação de Marivaldo pelo crime em comento,
salientando-se que as alegações defensivas não encontram o menor
respaldo nos autos.
Como acima descrito há farta materialidade delitiva, ao contrário
do alegado.
Mais a mais, a jurisprudência hoje é pacífica no sentido de que a
simples probabilidade de dano ou possibilidade de risco à coletividade
já configura o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, visto que se trata de crime de mera conduta e de perigo
abstrato. Segundo tal entendimento, o simples ato de dirigir
alcoolizado, por si só, caracteriza uma conduta em si perigosa (STJ
5a T
RHC no 40316 SP 2013/0271345-6
Rel. Marco Aurélio
Bellizze, j. 08.10.2013; 6a T
REsp 1467980/SP 2014/0176936-0
Rel. Rogério Schietti Cruz
j. 04.11.2014. E não seria mesmo
diferente como, aliás, se passa em diversos países.
Além do que, cabe aqui destacar que a verificação da
embriaguez pode ser positivada segundo todos os meios de prova em
direito admitidos (Lei 9.503/1997, artigo 306, parágrafo 2o).
Todos sabemos que o álcool é uma droga que, pese lícita, tem
notório poder entorpecente, prejudicando enormemente os sentidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001628-44.2016.8.26.0008 -Voto no 12604
7
necessários à boa condução de veículos automotores, colocando em
risco direto não somente a vida e a integridade física do próprio
condutor como, é claro, de terceiros que desconhecem a
precariedade de sua situação motora.
Ademais, o laudo de verificação de embriaguez de fls. 46 bem
aclarou que o acusado se encontrava em patente estado de
embriaguez, o que afasta, definitivamente, a pretensão absolutória do
apelante.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
No tocante à pena, a sentença reclama pequeno reparo.
Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem, atento às
disposições estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-
base em seis (6) meses de detenção e pagamento de dez (10) dias-
multa, que se tornou definitiva porque ausentes causas modificativas
nas duas fases subsequentes do método trifásico de quantificação da
pena.
Por outro lado, diferentemente do que deliberou na origem a
magistrada, a pena de proibição ou suspensão de habilitação deve
ser estimada com base nos parâmetros próprios estabelecidos
distintamente no artigo 293 da Lei 9.503/1997.
Neste contexto, reza o referido artigo que o prazo para proibição
de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículos é de dois (2)
meses a cinco (5) anos, razão pela qual se impõe a quantificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001628-44.2016.8.26.0008 -Voto no 12604
8
respectiva dentro dessas margens.
Dessa forma, a suspensão da habilitação, por se tratar de
preceito secundário do tipo penal, deve guardar correspondência com
a apuração da pena privativa de liberdade, a ela dispensando-se o
mesmo critério matemático para sua fixação. Assim, a suspensão da
habilitação para dirigir veículos automotores deve ser, no caso, de
dois (2) meses.
Outrossim, fixado corretamente o regime aberto para eventual
início do cumprimento da pena, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente no
pagamento de prestação pecuniária no valor de dois (2) salários
mínimos.
Em face do exposto, rechaçadas as matérias preliminares, dá-se
parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação de
Marivaldo Xavier de Santana, por infração a norma do artigo 306,
caput, da Lei 9.503/1997, bem como a pena fixada pelo juízo de
origem, reduzir o prazo de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor para dois (2) meses, e ficando mantida, em todo o
mais, a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator